Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747416-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL ELIAS PAIVA DA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Samuel Elias Paiva da Fonseca, contra a decisão do Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que deferiu liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), porquanto preso em flagrante por incursão nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/06 e art. 28 da Lei no 11.343/06. O pedido liminar foi deferido, isentando o paciente do pagamento da fiança, expedindo-se alvará de soltura. Posteriormente, conforme informações prestadas pelo juízo de origem (id n. 77983970) e pelo Ministério Público, o paciente foi colocado em liberdade no mesmo dia da impetração do habeas corpus, após revogação da medida cautelar de fiança por indisponibilidade do sistema bancário e expedição de certidão de soltura. A Procuradoria de Justiça manifestou-se (id n. 78035175) expressamente pela perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP e art. 89, III, do RITJDFT, pois o paciente já se encontra em liberdade, não subsistindo o constrangimento alegado. Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Diante da superveniência de fato que tornou insubsistente o constrangimento alegado, resta configurada a perda do objeto do presente habeas corpus. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator